Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-45.2024.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600284-45.2024.6.16.0104

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Direito de Resposta, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600284-
45.2024.6.16.0104,que manteve a decisão já proferida e julgou improcedente a presente ação.
(Direito de Resposta com pedido de liminar ajuizada por Coligação "Oportunidade para Todos e
Pedro Matias de Araújo com fulcro no art. 96 da Lei nº 9.504/97 em face da Coligação "Trabalho e
Compromisso" e, Karla Francieli Galende, dentro do que proclama o debate político de Propostas
que realiza o candidato representante, ele apresentou proposta de melhorar e ampliar o SAD, que é
um Serviço de Atendimento Domiciliar para as pessoas que demandam atendimento domiciliar em
Santa Terezinha de Itaipu. Assim, a coligação representada aproveitou para utilizar a proposta
como gancho para promoverem ataques gratuitos ao representante. Na data de 03/09/2024 os
representantes tomaram conhecimento que a coligação representada em vídeo postado na noite de
domingo (01/09/2024), através de sua Prefeita e também candidata à reeleição, demonstrou proferiu
ofensas em rede social facebook ao Dr. Pedro, "Karla: "Olá, tudo bem com você? Dei uma pequena
pausa neste domingo na minha agenda de campanha e estou aqui no comitê do 45 para gravar
esse vídeo para vcês. Neste fim de semana, recebi várias mensagens/chamadas de profissionais
que atuam no sistema de saúde do nosso Município. Todos eles se diziam indignados com a
declaração do candidato a vice-prefeito do nosso opositor. Vamos ouvir o que ele disse no
programa de rádio do horário eleitoral gratuito." Gravação de áudio: "Também vamos trazer de
volta e ampliar o serviço de atendimento domiciliar." Karla: "Vamos ouvir de novo a gravação."
Gravação de áudio: "Também vamos trazer de volta e ampliar o serviço de atendimento domiciliar."
Karla: "Pois é. Não restam dúvidas, ele afirmou que vai retomar o programa de serviço de
atendimento domiciliar: o nosso SAD. Acontece, minha gente, que esse serviço que atende
doentes crônicos acamados já existe em nosso município desde 2014. Diante desse absurdo
declarado de forma irresponsável e sem conhecimento de causa pelo candidato à vice do outro
lado, um destes profissionais fez questão de se manifestar e desmentir essa tentativa medíocre de
enganar a nossa população." Alex - Profissional da saúde: "Meu nome é Alex, sou o responsável
técnico pelo já existente Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) em Santa Terezinha de Itaipu.
Sou concursado e atuo nessa função desde 2022. Eu fiz questão de me manifestar contra essa
declaração do candidato à vice da oposição, porque ele mentiu para vocês. O SAD existe há 10
anos e nunca deixou de funcionar. Hoje atende cerca de 40 pacientes e famílias em suas
residências, todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos."(...) ) JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 09/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO MATIAS DE ARAUJO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD
/ NOVO / SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
- PR (RECORRENTE)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
KARLA FRANCIELI GALENDE (RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030331
18/09/2024
16:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.136

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600284-45.2024.6.16.0104 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PEDRO MATIAS DE ARAUJO
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
RECORRENTE: Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO /
SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
RECORRIDO: KARLA FRANCIELI GALENDE
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
L I B E R D A D E D E E X P R E S S Ã O .
Num. 44030331 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53

EXERCÍCIO DA CRÍTICA POLÍTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto pela
Coligação "Oportunidade para Todos" e por
Pedro Matias de Araujo contra sentença do
Juízo da 104ª Zona Eleitoral que julgou
improcedente representação pleiteando
direito de resposta em razão de propaganda
eleitoral.

1.2. Sentença de improcedência baseada
no entendimento de que a propaganda em
questão configura exercício regular da
liberdade de expressão na forma de crítica
política.

1.3. Recurso visa a reforma da sentença,
alegando difamação e disseminação de
informações inverídicas, além de ataque à
honra do segundo Recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Afirmar se houve abuso da liberdade de
expressão por parte da recorrida ao veicular
propaganda eleitoral criticando o recorrente,
especificamente quanto a qualificá-lo como
mentiroso, medíocre e enganador da
população.

2.2. Determinar se a referência à residência
do segundo Recorrente no Município de
Santa Terezinha do Itaipu configura
difamação e fundamenta a concessão de
direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A crítica política é uma manifestação
protegida pela liberdade de expressão,
garantida constitucionalmente, e, no
contexto eleitoral, admite-se o uso de
linguagem contundente, desde que
direcionada a ideias e propostas, não
configurando, por si só, difamação ou
disseminação de informações sabidamente
inverídicas (CF, art. 5º, IV e Lei nº 9.504/97,
art. 58).

3.2. A propaganda eleitoral impugnada, que
Num. 44030331 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53

classificou a proposta do recorrente como
uma "tentativa medíocre de enganar a
população", caracteriza-se como crítica
política legítima e encontra respaldo na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE: AgR-REspe 060004534, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 04/03/2022).

3.3. Quanto à menção à residência do
Recorrente, verifica-se que não houve
afirmação categórica de falsidade, mas sim
crítica quanto à falta de conhecimento da
realidade local, sendo, portanto, lícita no
contexto da campanha eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença de improcedência da
Representação.

4.2. Tese de julgamento: "A crítica política,
ainda que severa, é manifestação legítima
da liberdade de expressão no contexto
eleitoral, não configurando difamação
quando dirigida a propostas e ações de
candidatos, sem a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Oportunidade para
Todos" e por Pedro Matias de Araujo contra sentença do Juízo da 104ª Zona Eleitoral que
julgou improcedente a Representação por eles ajuizada pleiteando direito de resposta
contra Karla Francieli Galende e a Coligação Trabalho e Compromisso, por entender que
a propaganda exibida em rede social cujo conteúdo foi impugnado revela exercício
regular da garantia constitucional de liberdade de expressão sob sua vertente da crítica
(id. 43982470).
Num. 44030331 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53

As razões recursais sustentam, em síntese, que as propagandas impugnadas
divulgam informações inverídica e de conteúdo difamatório da pessoa do segundo
Recorrente, na medida que o descrevem como Mentiroso, Medíocre e Enganador da
População, além de afirmarem que ele não reside em Santa Terezinha do Itaipu/PR,
embora lá tenha uma residência há anos.

Requerem o provimento do recurso para julgar procedente a Representação
e deferir o pedido de direito de resposta, determinando a sua exibição nos meios próprios
(id. 43982473).

As contrarrazões apresentadas pela Coligação "Trabalho e Compromisso"
(id. 43982485) defendem que o conteúdo debatido não apresenta inverdades manifestas
e, igualmente, não se caracteriza como difamação. Asseveram que a manifestação é
forma de crítica aceita nas campanhas eleitorais, especialmente porque se contrapõem às
propostas do segundo Recorrente.

Requerem, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.

A seu turno, Karla Franciele Galende apresentou contrarrazões
(id. 43982489) com idêntico teor e pedido aos contidos na manifestação da Coligação
"Trabalho e Compromisso".

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral por entender que a manifestação
impugnada deve ser entendida em seu contexto de resposta às propostas políticas do
segundo Recorrente e, mesmo em relação à residência deste, é entendida como crítica
em razão do requisito legal de residência no local onde se disputa as eleições
(id. 44003257).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "Oportunidade para
Todos" e por Pedro Matias de Araujo contra sentença do Juízo da 104ª Zona Eleitoral que
julgou improcedente a Representação por eles ajuizada pleiteando direito de resposta
contra Karla Francieli Galende e a Coligação Trabalho e Compromisso, por entender que
a propaganda exibida em rede social cujo conteúdo foi impugnado revela exercício
regular da garantia constitucional de liberdade de expressão sob sua vertente da crítica
(id. 43982470).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi entregue em cartório em 06/07/2024, às 16:04hs (id.
43982471) e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 07/08/2024, às 09:22hs (id.
43982473), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei
Num. 44030331 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53

das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a discussão está centrada em saber se a manifestação da
Recorrida Karla Francieli Galende em suas redes sociais importou na exposição de fato
inverídico sobre a residência do segundo Recorrente no Município de Santa Terezinha do
Itaipu/PR e, ainda, difamação ao lhe atribuir as pechas de mentiroso, medíocre e
enganador da população.

Eis a degravação do conteúdo audiovisual que acompanha a inicial e não foi
objeto de contestação (id. 43982446):

Karla: "Olá, tudo bem com você? Dei uma pequena pausa neste domingo na
minha agenda de campanha e estou aqui no comitê do 45 para gravar esse
vídeo para vocês. Neste fim de semana, recebi várias
mensagens/chamadas de profissionais que atuam no sistema de saúde
do nosso Município. Todos eles se diziam indignados com a declaração
do candidato a vice-prefeito do nosso opositor. Vamos ouvir o que ele
disse no programa de rádio do horário eleitoral gratuito."

Gravação de áudio: "Também vamos trazer de volta e ampliar o serviço de
atendimento domiciliar."

Karla: "Vamos ouvir de novo a gravação."

Gravação de áudio: "Também vamos trazer de volta e ampliar o serviço de
atendimento domiciliar."

Karla: "Pois é. Não restam dúvidas, ele afirmou que vai retomar o
programa de serviço de atendimento domiciliar: o nosso SAD. Acontece,
minha gente, que esse serviço que atende doentes crônicos acamados já
existe em nosso município desde 2014. Diante desse absurdo declarado de
forma irresponsável e sem conhecimento de causa pelo candidato à vice
do outro lado, um destes profissionais fez questão de se manifestar e
desmentir essa tentativa medíocre de enganar a nossa população."

Alex - Profissional da saúde: "Meu nome é Alex, sou o responsável técnico
pelo já existente Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) em Santa
Terezinha de Itaipu. Sou concursado e atuo nessa função desde 2022. Eu fiz
questão de me manifestar contra essa declaração do candidato à vice da
oposição, porque ele mentiu para vocês. O SAD existe há 10 anos e nunca
Num. 44030331 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53

deixou de funcionar. Hoje atende cerca de 40 pacientes e famílias em suas
residências, todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos. O
programa conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos,
enfermeiros, técnico de enfermagem e fisioterapeuta, além do apoio da
nutrição, psicologia, assistente social e fonoaudiologia. Portanto, não há
como trazer de volta algo que nunca deixou de funcionar. Uma declaração
falsa como essa é uma ofensa contra quem se dedica a fazer o melhor
possível para a população itaipuense que depende do SUS. Atuar na área da
saúde é algo que exige conhecimento de causa e muita responsabilidade."

Karla: "Vamos ouvir agora o que os familiares dos pacientes crônicos
atendidos pelo SAD tem a dizer sobre esse programa que já existe."

Depoimento 1: "Olha, o SAD já tá atendendo meu pai há praticamente 4
anos."

Depoimento 2: "O doutor é muito bom, né, vem atender na parte que mais
precisa."

Depoimento 3: "Olha, o SAD pra mim é tudo. Não tem nem como expressar,
o que eles fazem aqui."

Depoimento 4: "Eles perguntam bastante coisa, atende bem também. Fazem
várias perguntas, se precisa de algum remédio. Oxigênio, soro, tratamento,
médico... Tudo muito bom do SAD aqui em casa."

Depoimento 5: "Eu não sei como seria se não tivesse o SAD pra nós."

Depoimento 6: "Lugar melhor pra saúde é aqui nesse lugar."

Depoimento 7: "É um atendimento muito bom aqui em Santa Terezinha, bem
atendido."

Depoimento 8: "Só falta pegar ela no colo."

Depoimento 9: "Eles vêm toda semana até duas ou três vezes."

Depoimento 10: "Com certeza tavam mentindo que não existe SAD em
Santa Terezinha. Não deve morar em Santa Terezinha, porque o SAD
aqui pra nós é... Quem fala isso tá mentindo."

Karla: "Como vocês podem observar, o serviço existe e funciona muito bem.
Essa é mais uma tentativa de desprestigiar a saúde de Santa Terezinha de
Itaipu, que está entre as melhores do estado do Paraná, numa clara
intenção de distorcer a verdade e a realidade. Os nossos profissionais de
saúde não merecem ser ignorados e eu me solidarizo com eles! Essa é a
velha política que nossos adversários praticam com "invencionices",
falácias e mentiras. Um absurdo desses, vindo de um médico que quer
se aventurar na política, só pode ter uma explicação: não conhece a
nossa realidade, porque não reside em nosso Município e não atua no
Num. 44030331 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53

nosso sistema público de saúde. Por isso, itaipuenses, no dia 06 de
outubro, vote em quem tem compromisso com a verdade, vote Karla, vote 45.
Fiquem todos bem com a graça de Deus. Grifei.

O Direito de Resposta é regido pelo art. 58, da Lei nº 9.504/97, cujo caput é:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

A doutrina entende o direito de resposta por dois aspectos, como explica
Frederico Franco Alvim:

O direito de resposta, em perspectiva material, consiste em prerrogativa
constitucional oferecida "àquele pessoalmente ofendido por comentário,
informação ou referência, oriundo de um órgão de comunicação". (...) Visto,
entretanto, sob um prisma instrumental, o direito de resposta apresenta-se
como uma ferramenta jurídica de manejo célere, dirigida à defesa de atores
políticos que, no contexto de uma disputa eleitoral, tenham a sua honra
atacada em veículo de comunicação social, incluídas as redes sociais.

No caso dos autos a propaganda eleitoral antecipada não pode deixar de ser
analisada sem o seu contexto.

A partir de um trecho de propaganda política realizado pelo segundo
Recorrente - Pedro Matias de Araújo - sobre sua intenção de "trazer de volta e ampliar o
serviço de atendimento domiciliar" a segunda Recorrida apresentou resposta política.

Nesse sentido informa que o serviço de atendimento domiciliar - SAD nunca
foi descontinuado no Município de Santa Terezinha do Itaipu, refutando a necessidade de
trazer de volta o serviço.

Diante do contraste entre a propaganda eleitoral do Recorrente Pedro e a
realidade experimentada no dito Município, a propaganda eleitoral oferta crítica à
proposta de trazer de volta o SAD, e nesse ínterim, a qualifica como de "absurdo", de "
tentativa medíocre de enganar a população", "declaração falsa", de "Com certeza tavam
mentindo que não existe SAD em Santa Terezinha. Não deve morar em Santa Terezinha,
porque o SAD aqui pra nós é... Quem fala isso tá mentindo", de "invenciones, falácias e
Num. 44030331 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53

mentiras".

A questão se resolve de maneira simples.

Inicialmente, as críticas foram feitas à proposta, sendo lícito no jogo político o
ataque às ideias e propostas dos adversários com o objetivo de desqualificá-las ou de
mostrar o seu desacerto.

Nesse sentido, a proposta eleitoral de "trazer de volta o serviço de
atendimento domiciliar", independente dela existir ou não de fato ou de, apesar de existir,
não ser, na prática, percebida pelos Munícipes, faz parte do debate político local.

Já em segundo plano, no ponto em que as críticas recaem sobre o emissor
da proposta ser mentiroso e não residir no Município de Santa Terezinha do Iguaçu, é
forçoso reconhecer, quanto à primeira, que de fato a proposta não se revela aderente à
realidade experimentada pelos munícipes e a sua exortação faz parecer que o emissor
está faltando com a verdade quanto à necessidade de trazer de volta o SAD.

Tratando da residência do Recorrente Pedro, a crítica busca transparecer que
ele não tem contato com a realidade do Município, como se ali não residisse, não se
tratando de afirmação categórica acerca do seu local de residência. Também essa crítica
é ajustada como resposta à proposta de governo que deu origem à celeuma.

É importante ressaltar que a crítica aos adversários políticos e suas propostas
é admitida como exercício legítimo da garantia de liberdade de expressão pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral, como se vê no seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. POSTAGENS EM PERFIL DE REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. POSSIBILIDADE
DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS NO
ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO,
DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E
DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA. PROPAGANDA NÃO
CONFIGURADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a
correlação com o conteúdo da referida matéria jornalística
inviabiliza a percepção, de plano, de que as informações
constituem divulgação de fato sabidamente inverídico. Além disso,
os comentários veiculados, #vergonha, #EstânciaNãoMereceIsso e
Infelizmente Estância repercute negativamente na imprensa
sergipana, não exorbitam os limites da liberdade de expressão, de
sorte que as postagens em liça encerram mera crítica política,
Num. 44030331 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53

inerente ao próprio debate democrático e à vida pública dos
mandatários, assegurada nos termos dos arts. 5º, IV, da
Constituição Federal e 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997.

[...]

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060004534, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

Em resumo, as afirmações contidas na propaganda eleitoral da Recorrida
Karla Francieli Galende não passam de críticas ácidas, porém lícitas, às manifestações
político-eleitorais de Pedro Matias de Araújo que se revelam sem aderência à realidade
do debate eleitoral no Município de Santa Terezinha do Iguaçu/PR, inexistindo
fundamentos fático-jurídicos que autorizem a concessão de direito de resposta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
da Coligação "Oportunidade para Todos" e de Pedro Matias de Araujo, mantendo hígida
a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600284-45.2024.6.16.0104 -
Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
R E C O R R E N T E : P E D R O M A T I A S D E A R A U J O , O P O R T U N I D A D E P A R A
TODOS[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO / SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA
DE ITAIPU - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: WELINGTON EDUARDO LUDKE -
PR36906, CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721, JOAO FELIPE CASCO
MIRANDA - PR96163 - RECORRIDO: KARLA FRANCIELI GALENDE - - Advogados do(a)
Num. 44030331 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53

RECORRIDO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR98601-A, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: TRABALHO
E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR98601-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030331 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2024 16:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091816120357200000042983148
Número do documento: 24091816120357200000042983148
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 09:36:53